Tribunal: TJMT
Processo: 1061054-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1061054-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LIBERATO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 442.246.051-04 (RECORRENTE), PATRICIA BAGATELLI OKDE - CPF: 005.943.371-00 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1061054-61.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1061054-61.2023.8.11.0001

Recorrente
: Iberato de Oliveira Cruz

Recorrida
: Localiza Rent A Car SA.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIASIS E MORAIS - CONTRATO E COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO VÍCIOS – DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1061054-61.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1061054-61.2023.8.11.0001

Recorrente
: Iberato de Oliveira Cruz

Recorrida
: Localiza Rent A Car SA.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Iberato de Oliveira Cruz
.

Ação: de Indenização por Danos materiais e Morais.

Origem: 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id. 208426040): julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a empresa recorrida ao pagamento de R$: 3.101,41 (três mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e um centavos) a título de dano material e indeferiu o pedido de indenização por danos marais.

Recurso Cível Inominado (Id. 208426054):
requer a reforma da sentença para que a empresa seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 208426086)
:
Defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1061054-61.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1061054-61.2023.8.11.0001

Recorrente
: Iberato de Oliveira Cruz

Recorrida
: Localiza Rent A Car SA.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, por meio do qual pretende a reforma da sentença para fixar valor indenizatório a titulo de danos morais em razão de aquisição de veículo vendido pela empresa recorrida com vícios.

Em sua narrativa o autor alega que em 18/01/2022 , adquiriu junto a empresa recorrida um veículo usado, modelo VW Gol, 1.6, 8v, flex, ano 2019/2020, pelo valor de R$ 55.580,00 (cinquenta e cinco mil quinhentos e oitenta reais), mais R$ 1.165,55 (mil cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) de taxa de DETRAN, pagando parte desse valor a vista e outra parte sendo financiada em 12 parcelas.

Aduz que ao receber o veículo notou a existência de alguns defeitos no funcionamento no motor e em outras partes como na pintura e nos vidros, assim acionou o departamento de vendas da empresa recorrida informando sobre o ocorrido, que por sua vez o orientou a deixar o veículo em uma oficina autorizada.

Informa que o veiculo foi deixado por cerca de uma semana na oficina, contudo recebeu o carro, aparentemente, tendo sido reparado apenas o problema do motor, os demais defeitos reclamados permaneceram.

Fato que se repetiu mais uma vez, e após a segunda tentativa de conserto, o autor solicitou a oficina que emitisse um relatório do serviço que foi realizado nas duas vezes em que o veículo foi deixado lá, sendo que, para sua surpresa, lhe foi negado acesso a essas informações.

Após receber o veículo pela segunda vez ainda com os mesmos vícios, entendeu que ele não estava em perfeitas condições de uso, especialmente porque apresentava ainda os mesmos problemas de superaquecimento de motor e vazamento de radiador e ventoinha, assim solicitou a empresa a devolução do veículo e a restituição do valor desembolsado atualizado.

Informa o autor que ficou por sete meses tentando resolver o problema de forma administrativa, e depois de muitas discussões, desencontros e dissabores na experiência com a empresa, o veículo foi recebido e a recorrida realizou, na data de 29/08/2022, apenas o reembolso do montante de R$ 59.433,90 (cinquenta e nove mil quatrocentos e trinta e três reais e noventa centavos) sendo negando a proceder com a complementação relativa à atualização monetária e demais gastos.

Em sede de contestação a empresa recorrente alega não realizou o reembolso devida a falta de nota fiscal do conserto, n
o entanto, não junta documento probatório de suas alegações; o ônus que lhe incumbia como preceitua o artigo 373, II, do código de processo civil, quanto à existência de fato impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Desse modo, tratando-se de ação em que se discute a existência de vício do produto o artigo 18 do Código do Consumidor prevê:

In verbis

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitárias respeitadas às variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Portanto, caracterizada está a falha na prestação de serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEICULO (BMW Z4 2.0I BZ11) - DEFEITO APRESENTADO NO MOTOR E NAS RODAS- REPARO NÃO EFETUADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recorrido adquiriu veículo BMW Z4 2.0I BZ11 junto à reclamada, sendo que este apresentou vício no motor, porém, a requerida se recusou a efetuar o conserto do veículo. 2. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido. 3.
Restaram incontroversos nos autos, os elementos configuradores da responsabilidade civil da recorrente, quais sejam: o vício apresentado no veículo do autor, comprometendo seu uso e a desídia da empresa recorrente para solução do problema, dando ensejo à indenização por danos morais. 4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.
5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1012900-78.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – PARTICIPAÇÃO DA REVENDEDORA NA CADEIA DE CONSUMO – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO CONSERTO, NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL - DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA FORNECEDORA – ARTIGO 18 DO CDC – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO E REDUZIDO – SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO MANTIDA – OU RESTITUIÇÃO OBSERVADA A TABELA FIPE DA ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - Tratando-se de ação em que se discute a existência de vício do produto, o art. 18, caput, do CDC impõe uma solidariedade da cadeia de fornecedores em relação ao consumidor. II – Sabendo que o carro é um bem infungível sabendo que na data de 24/09/2011 foi adquirido, e, já em 21/11/2011, ou seja, menos de um mês depois, apresentou problemas técnicos e houve reclamação administrativa, obstou-se o transcurso da decadência. III - É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. IV -
É evidente que o veículo automotor adquirido apresentou falhas ao ponto de não atender as expectativas medianas do consumidor, neste sentido, é justa a aplicação do art. 18 do CDC e seus ditames, neste passo. V - Considerando as circunstâncias dos autos, o critério da proporcionalidade, o caráter pedagógico e o binômio reparação-punição, verifica-se a necessidade de minoração da quantia, reduzindo para R$10.000,00 (dez mil reais), adequada para a hipótese.
VI - A conversão da substituição do veículo em perdas e danos deve ser correspondente ao valor de mercado do veículo, constante da Tabela FIPE com a data de referência do ajuizamento da presente demanda, mediante a devolução do veículo avariado. A correção monetária deve ocorrer pelo índice INPC a partir do ajuizamento da ação, em consonância com § 2o do art. 1o da Lei n. 6.899/81, e, incidência de juros deve ocorrer desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil. (N.U 0028026-77.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 14/07/2021).

Com essas considerações, concluo que restou configurada a responsabilidade civil da empresa recorrida, e o
dever de indenizar os prejuízos causados de ordem moral.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a empresa recorrida ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de
indenização por danos morais, acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024